Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702512-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRO BLEY RECORRIDO: VIGOR FERTILIZANTES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. INADIMPLEMENTO. PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. PARTE INTERESSADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. SEM ÊXITO. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil. 2. À luz do artigo 371, do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 3. Descumprida pela parte apelante/autora a decisão que concedeu prazo para especificação das provas, preclusa a oportunidade de fazêla, mesmo que seja complementando ou emendando a petição outrora apresentada, porquanto, operou-se a preclusão consumativa. 4. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. 5. Não demonstrado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte, mantém-se a sentença. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do CPC, defendendo a ocorrência de excesso de cobrança relativamente ao valor do frete lançado na nota fiscal no 2393 (ID 36666100), e que cabia à recorrente o ônus de comprovar o pagamento da referida quantia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO, OAB/SP 225.214 (ID 39481295 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie, a parte apelante/ré não logrou êxito em impor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela empresa apelante/autora. Com efeito, a testemunha Moises Isaias Paixão afirmou em Juízo que todos os produtos foram entregues, sendo que a empresa apelante/autora pagava o frete e o cliente a reembolsava e que o réu nunca reclamou que os produtos haviam sido entregues. Embora a parte apelante/ré tenha dito que pagou o valor, a título de frete, de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais) diretamente à transportadora, não juntou aos autos qualquer comprovante que corrobore com suas alegações, pois uma vez que os produtos foram realmente entregues, e a transportadora não efetuaria o serviço sem receber o valor, tudo leva a crer que o frete foi realmente pago pela empresa apelante/autora, e que o ônus da prova em contrária incumbia de fato ao Sr. SANDRO BLEY, apelante/réu, restando o mesmo inerte nesse sentido.” (ID 37421079 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO, OAB/SP 225.214 (ID 39481295 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030